Tribunal: STJ
Processo: 5226058-06.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757566 - RS (2024/0367419-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANGELICA DIMER MAGNUS
ADVOGADOS
: ARARÊ RIBEIRO DE ALMEIDA - RS055406
PAULO ROBERTO MACIEL LEVY - RS058525
TIAGO COPETTI DE ALMEIDA - RS077319
FRANCISCO FERRARI BRANDÃO GOMES - RS077737
CAROLINA PINHEIRO MACHADO BUCHABQUI - RS080737
AGRAVADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1.
AÇÃO DECLARATÓRIA QUE TEM COMO OBJETO A ILEGALIDADE
DO SEGURO PRESTAMISTA. AÇÃO REVISIONAL DISCUTINDO
CLÁUSULAS DISTINTAS DO MESMO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. RECONHECIMENTO.
2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O simples fato de ter sido proposta ação revisional anterior
impugnando outras cláusulas do mesmo contrato bancário não viola a
coisa julgada, por se tratar de causa de pedir e pedidos totalmente
distintos.
2. A eficácia preclusiva alcança, apenas, as alegações de fato e de
direito que as partes poderiam ter utilizado para fundamentar as
respectivas teses, mas não alcança os pedidos que, eventualmente,
poderiam ter sido deduzidos na petição inicial.
3. Tendo em vista o afastamento das alegações de que houve
violação da coisa julgada, deve mesmo ser excluída a pena de
litigância de má-fé imposta sob o fundamento de que a parte pretendia
vantagem indevida.
4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48442205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 59182926-5039-4724-8223-0503e922f165

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 59182926-5039-4724-8223-0503e922f165

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757566 - RS (2024/0367419-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANGELICA DIMER MAGNUS
ADVOGADOS
: ARARÊ RIBEIRO DE ALMEIDA - RS055406
PAULO ROBERTO MACIEL LEVY - RS058525
TIAGO COPETTI DE ALMEIDA - RS077319
FRANCISCO FERRARI BRANDÃO GOMES - RS077737
CAROLINA PINHEIRO MACHADO BUCHABQUI - RS080737
AGRAVADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1.
AÇÃO DECLARATÓRIA QUE TEM COMO OBJETO A ILEGALIDADE
DO SEGURO PRESTAMISTA. AÇÃO REVISIONAL DISCUTINDO
CLÁUSULAS DISTINTAS DO MESMO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. RECONHECIMENTO.
2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O simples fato de ter sido proposta ação revisional anterior
impugnando outras cláusulas do mesmo contrato bancário não viola a
coisa julgada, por se tratar de causa de pedir e pedidos totalmente
distintos.
2. A eficácia preclusiva alcança, apenas, as alegações de fato e de
direito que as partes poderiam ter utilizado para fundamentar as
respectivas teses, mas não alcança os pedidos que, eventualmente,
poderiam ter sido deduzidos na petição inicial.
3. Tendo em vista o afastamento das alegações de que houve
violação da coisa julgada, deve mesmo ser excluída a pena de
litigância de má-fé imposta sob o fundamento de que a parte pretendia
vantagem indevida.
4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48257356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:01
Código de Controle do Documento: af004376-7321-4a1b-af21-d8ce8ebcc161

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANGELICA DIMER
MAGNUS (ANGELICA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
a
c
de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.
ANTERIORMENTE A ESTE, VERIFICA-SE QUE A AUTORA
AJUIZOU O PROCESSO DE No 5103013-33.2021.8.21.0001, EM
DESFAVOR DA DEMANDADA, TENDO POR OBJETO O MESMO
CONTRATO DISCUTIDO NO PRESENTE FEITO (N° 6630350000).
NA REFERIDA AÇÃO, OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
FORAM JULGADOS PROCEDENTES (EVENTO 18 DOS AUTOS No
5103013-33.2021.8.21.0001).
FOI INTERPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO APENAS PELA
PARTE AUTORA, SENDO ESTE PROVIDO, UNICAMENTE PARA
MAJORAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
A DECISÃO TRANSITOU EM JULGADO EM
(EVENTO 14
06/06/2022
DOS AUTOS No 5103013- 33.2021.8.21.0001).
VERIFICA-SE A LITISPENDÊNCIA OU A COISA JULGADA QUANDO
SE REPRODUZ AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA (ART. 337 DO
CPC).
OUTROSSIM, “EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO, QUANDO O JUIZ ACOLHER A ALEGAÇÃO DE
PEREMPÇÃO, LITISPENDÊNCIA OU DE COISA JULGADA” (ART.
485, V, DO CPC).
, RESTOU CONFIGURADA A EXISTÊNCIA DE COISA
NO CASO
JULGADA, NA MEDIDA EM QUE A PARTE AUTORA FRACIONOU
OS PEDIDOS, TODAVIA, TRATA-SE DA MESMA CAUSA DE PEDIR.
TAL SITUAÇÃO CAUSA VERDADEIRO ABUSO DO DIREITO DE
DEMANDAR, CAUSANDO IMENSO PREJUÍZO AO PODER
JUDICIÁRIO,
PELAS
DEMANDAS
DESNECESSÁRIAS.
OS
ARTIGOS 327 E 508, AMBOS DO CPC, DEVEM SER
INTERPRETADOS EM CONJUNTO, PARA EVITAR O ABUSO DO
DIREITO DE DEMANDAR.
ASSIM, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA DE EXTINÇÃO, TENDO
EM VISTA QUE A PARTE AUTORA FRACIONOU OS PEDIDOS,
TENDO, TODAVIA, ESTES, A MESMA CAUSA DE PEDIR, A
ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CUJA REVISÃO
RESTOU POSTULADA NOS AUTOS DA DEMANDA ANTERIOR
(5103013-33.2021.8.21.0001).
NO PONTO, RECURSO DESPROVIDO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA.
É DEVER DAS PARTES A EXPOSIÇÃO DOS FATOS DE ACORDO
COM A VERDADE, BEM COMO NÃO FORMULAR PRETENSÕES
DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 77, I E II,
CPC.
Documento eletrônico VDA48257356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:01
Código de Controle do Documento: af004376-7321-4a1b-af21-d8ce8ebcc161

NO CASO CONCRETO, A PARTE AUTORA UTILIZOU-SE DA
PRESENTE
AÇÃO
PARA
OBTER
VANTAGEM
INDEVIDA,
CARACTERIZANDO A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA FORMA DOS
ARTIGOS 77, I E II, E 80 INCISOS II E V, TODOS DO CPC.
NO PONTO, RECURSO DESPROVIDO.

À UNANIMIDADE, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (e-
STJ, fls. 78/79).

No presente inconformismo, ANGELICA defendeu que não incide no caso
os óbices da Súmula n. 7 do STJ.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 134-136).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, ANGELICA alegou a violação dos arts. 80, 507 e 508 do CPC, ao
c
sustentar que
não houve violação da coisa julgada, pois os fundamentos da ação
(1)
revisional de juros e da presente demanda são totalmente estranhos;
a coisa
(2)
julgada atinge apenas ao que foi decidido, e não as questões não decididas;
não
(3)
ficou caracterizada a litigância de má-fé.
É o relatório.

VOTO

(1) Do efeito preclusivo da coisa julgada
Em suas razões recursais, ANGELICA afirma que, embora tenham
fundamento no mesmo contrato, a ação revisional de juros e a presente demanda
apresentam fundamento, causa de pedir e pedidos totalmente distintos, o que afasta a
incidência da coisa julgada.
Ao dirimir a controvérsia, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
reconheceu a existência de coisa julgada na hipótese, nos seguintes termos:
No caso, restou configurada a existência de coisa julgada, na medida
em que a parte autora fracionou os pedidos, todavia, trata-se da
mesma causa de pedir.
Tal situação causa verdadeiro abuso do direito de demandar,
causando imenso prejuízo ao Poder Judiciário, pelas demandas
desnecessárias.
[..]
Assim, deve ser mantida a sentença de extinção, tendo em vista que a
parte autora fracionou os pedidos, tendo, todavia, estes, a mesma
causa de pedir, a abusividade das cláusulas contratuais, cuja revisão
Documento eletrônico VDA48257356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:01
Código de Controle do Documento: af004376-7321-4a1b-af21-d8ce8ebcc161

restou postulada nos autos da demanda anterior (5103013-
33.2021.8.21.0001). (e-STJ, fls. 75 e 77).

Entretanto, para que se configure a coisa julgada é necessário que os
processos reúnam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido,
denominada de tríplice identidade.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA.
VIOLAÇÃO. AÇÕES IDÊNTICAS. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS N. 7 E
83/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal
de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem
omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV,
1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil de 2015.
2. "Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da
coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes,
mesma causa de pedir e mesmo pedido -, o que não ocorreu na
hipótese em exame" (AgInt no AREsp n. 986.467/SP, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/11/2019
).
2/12/2019
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
4. "Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este Superior
Tribunal de Justiça, a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso
especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo
constitucional" (AgInt no AREsp n. 2.080.599/SP, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2022
29/9/2022
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.006.334/PB, relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
13/3/2023
16/3/2023

No caso dos autos ANGELICA pretende o reconhecimento da ilegalidade da
contratação do seguro prestamista em virtude da configuração da venda casada.
E o simples fato de ter sido proposta ação revisional anterior impugnando
outras cláusulas do mesmo contrato bancário (abusividade dos juros remuneratórios)
não viola a coisa julgada, por se tratar de causa de pedir e pedidos totalmente
distintos.
Com efeito, a eficácia preclusiva alcança, apenas, as alegações de fato e de
direito que as partes poderiam ter utilizado para fundamentar as respectivas teses, mas
não alcança os pedidos que, eventualmente, poderiam ter sido deduzidos na petição
inicial.

(2) Da litigânicia de má-fé
Documento eletrônico VDA48257356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:01
Código de Controle do Documento: af004376-7321-4a1b-af21-d8ce8ebcc161

ANGELICA defende que não foram preenchidos os requisitos para aplicação
da penalidade.
Tendo em vista o afastamento das alegações de que houve violação
da coisa julgada, deve mesmo ser excluída a pena de litigância de má-fé imposta sob o
fundamento de que a parte pretendia vantagem indevida.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
DAR PROVIMENTO
recurso especial para afastar a condenação por litigância de má-fé, determinando a
baixa dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para que analise
novamente as razões de apelação sob a perspectiva de ausência de violação da coisa
julgada.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA48257356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:01
Código de Controle do Documento: af004376-7321-4a1b-af21-d8ce8ebcc161

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.757.566 / RS
Número Registro: 2024/0367419-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52260580620238210001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELICA DIMER MAGNUS
ADVOGADOS : ARARÊ RIBEIRO DE ALMEIDA - RS055406
PAULO ROBERTO MACIEL LEVY - RS058525
TIAGO COPETTI DE ALMEIDA - RS077319
FRANCISCO FERRARI BRANDÃO GOMES - RS077737
CAROLINA PINHEIRO MACHADO BUCHABQUI - RS080737
AGRAVADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48409584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:30
Código de Controle do Documento: f92cac2b-1585-413a-80c2-8b0fa872d49f

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:30
Código de Controle do Documento: f92cac2b-1585-413a-80c2-8b0fa872d49f